Tribunal: TJMT
Processo: 0004804-38.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004804-38.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODELSON MORAIS DA COSTA - CPF: 008.652.211-62 (APELANTE), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), MIKAEL MAYCON DE ALMEIDA GOMES - CPF: 069.754.281-58 (APELANTE), MIKAEL MAYCON DE ALMEIDA GOMES - CPF: 069.754.281-58 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE SOUZA GERMANO - CPF: 700.698.811-03 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO ADOLFO ARTIVO - CPF: 496.944.301-78 (VÍTIMA), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO– TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, II E IV, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2o, §2o, DA LEI 12.850/13) – INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA –DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL PRETEXTADO – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – CULPABILIDADE NO HOMICÍDIO EVIDENCIADA PELA PREMEDITAÇÃO E FRIEZA NA EXECUÇÃO – PRECEDENTES STJ [HC N. 944.689 HC N. 916.278] – CULPABILIDADE NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEMONSTRADA PELA PERICULOSIDADE E ESTRUTURA DA FACÇÃO – CONDUTA SOCIAL DESABONADORA EVIDENCIADA PELO TEMOR INFUNDIDO NA COMUNIDADE E POSIÇÃO DE LIDERANÇA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A culpabilidade do agente no crime de homicídio qualificado apresenta-se mais elevada quando demonstrado que agiu com desígnio premeditado, preparando emboscada para a vítima com quem havia tido desentendimento dias antes, aguardando-a escondido nas proximidades de sua residência e efetuando múltiplos disparos, evidenciando maior frieza e reprovabilidade na conduta.

No crime de organização criminosa, a culpabilidade pode ser negativamente valorada quando as características específicas da facção criminosa, como notoriedade nacional, estrutura complexa e elevado poder bélico e financeiro, demonstram maior reprovabilidade na conduta, elementos estes que não constituem elementares do tipo penal.

A conduta social do agente é desfavorável quando o conjunto probatório evidencia seu comportamento desabonador na comunidade, seja pelo temor que infunde nos moradores, seja pelo exercício de posição de liderança em facção criminosa de alta periculosidade.

A dosimetria da pena insere-se no âmbito de discricionariedade do julgador, que deve considerar as peculiaridades do caso concreto para estabelecer a reprimenda em patamar adequado, observando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, especialmente quando o aumento aplicado a cada circunstância judicial negativa segue o parâmetro de 1/6, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por ODELSON MORAIS DA COSTA, qualificado, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Penal no 0004804-38.2019.8.11.0042 (Cód. 561060), condenou o apelante a pena de
26 [vinte e seis] anos de reclusão,
no regime inicial fechado, bem como, ao pagamento de 50 [cinquenta] dias multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de homicídio qualificado, dando-o como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/1990; e artigo 2o, § 2o, da Lei no. 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal.
(Sentença - ID. 246015395)

Inconformado, a fim de que sejam decotadas as valorações negativas da culpabilidade e da conduta social na dosimetria das penas aplicadas ao Apelante nos delitos de homicídio qualificado e organização criminosa, com a consequente redução da pena-base. Aduz, portanto, que a pena foi aplicada em patamares elevados mediante a utilização de fundamentação inidônea, sendo que a vetorial da culpabilidade foi negativada sem a indicação concreta de atos preparatórios necessário para a sua configuração e, de igual modo consigna que a vetorial da conduta social foi negativada com base em depoimentos parciais e isolados de familiares da vítima que, sob sua ótica, estão em descompasso com as provas colhidas na instrução, no mesmo sentido, a consequente redução da pena-base no delito de organização criminosa.( ID 267043781)

Em solo de contrarrazões, o
Parquet
pede o desprovimento do recurso (ID. 268786270).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizado: (ID. 279067388)

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, §2o, INC. II E IV DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUESTADA REFORMA DOSIMÉTRICA, POR ENTENDER QUE O MAGISTRADO DE PISO ULTRAPASSOU OS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE. DE MODO QUE, PUGNA PELO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - INVIABILIDADE – A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE, QUE REFLETIU POSTERIORMENTE NA PENA DEFINITIVA, DECORREU DA VERIFICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, QUE FORAM OBJETO DE VALORAÇÃO PELO D. JUÍZO DA INSTÂNCIA DE PISO - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

Registro ainda, que da sentença de pronúncia foi interposto o recurso em sentido estrito no.
1000201-26.2022.8.11.0000
, desprovido à unanimidade por esta Segunda Câmara Criminal em 06/07/2022, com trânsito em julgado em 28/07/2022.

Consta também, manejado o
habeas corpus
no.
1008701-86.2019.8.11.0000
, denegado pela Segunda Câmara Criminal em
07/08/2019,
o
habeas corpus
no.
1016929-50.2019.8.11.0000
, denegado em
01/07/2020, o
habeas corpus

no.
1013731-29.2024.8.11.0000
,
denegado em
10/09/2024, com trânsito em julgado em 02/10/2024. E ainda, o
habeas corpus
no.
1028293-43.2024.8.11.0000,
denegado

em 03/12/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o recurso cinge-se exclusivamente à dosimetria da pena, não havendo insurgência quanto à materialidade e autoria delitivas, reconhecidas pelo Conselho de Sentença. Assim, passo diretamente à análise das teses defensivas.

1. DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE NO CRIME DE HOMICÍDIO

O recorrente, primeiramente, sustenta que a magistrada sentenciante valorou negativamente a
culpabilidade
sem fundamentação idônea, argumentando que não há elementos que comprovem uma premeditação mediante planejamento minucioso, nem tampouco frieza que extrapolasse o limite do aceitável para o tipo penal.

Para a melhor análise, transcrevo a dosimetria da pena na parte a que alude: (Id.246015395)

“...
DOSIMETRIA DA PENA:
Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

Crime: Homicídio qualificado

A forma como o delito foi praticado revela exacerbada culpabilidade do réu, porquanto agiu com desígnio e premeditação;

Revelam as provas colhidas durante a instrução processual que o filho da vítima era apontado como autor de delitos patrimoniais no Bairro Nova Esperança, atraindo a atenção da polícia para a região, comportamento desaprovado pela facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, integrada pelo réu;

Dias antes do crime a vítima foi advertida pelo réu para tomar providência em relação ao comportamento do seu filho. Contudo, diante da sua inércia, foi julgada e condenada pelo “tribunal do crime” e pagou com a própria vida;

No dia do homicídio o réu se dirigiu até as proximidades da casa da vítima, adrede armado, e lá permaneceu escondido até a chegada de Hugo Adolfo. Imediatamente após avistar o alvo o réu passou a efetuar múltiplos disparos de arma de fogo contra ele, atingindo-o com um tiro, cujo ferimento foi a causa da sua morte;

Vitor Hugo, filho da vítima, inquirido ontem em plenário, afirmou que embora o pai tenha sido alvejado por um disparo de arma de fogo, foram deflagrados aproximadamente 13 tiros.

Vê-se, pois, que a forma como o delito foi engendrado, in casu,
de forma premeditada e mediante múltiplos disparos de arma de fogo
, não só justifica como impõe a exasperação da pena base. Nesse sentido:

“Se o conjunto probatório aponta
que o crime foi praticado com premeditação e extrema frieza
, caracteriza-se a elevada culpabilidade do acusado” (TJMT, Recurso de Apelação no 44220/2015, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, Data do julgamento: 26/10/2015).

O réu registra antecedente criminal pelo delito de tráfico de drogas, a pena de 03 anos de reclusão e ao pagamento de 300 dias-multa, cuja condenação transitou em julgado no dia 12/08/2008 (Sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Aparecida de Goiânia/GO, nos autos da Ação Penal n. 200703948932 – fls. 326, autos físicos).

Anoto, por oportuno, que conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, as penas aplicadas ao réu, extintas ou cumpridas há mais de 05 anos, poderão ser consideradas como maus antecedentes, justificando o agravamento da pena-base pelo juiz, na primeira fase da dosimetria (Recurso Extraordinário (RE) 593818,
com repercussão geral reconhecida
).

A tese de repercussão geral fixada no julgamento foi a seguinte: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art.
64
,
I
, do
Código Penal
".

Quanto a sua personalidade, não realizado estudo específico nos autos, tenho-a como normal (STJ, HC 834439/SP);

Por outro lado, sua conduta social é desabonadora. Sabe-se que a conduta social deve ser entendida como o papel do réu na comunidade, família, trabalho, escola e vizinhança, consistente na sua imagem perante esses grupos sociais. No caso concreto, as provas colhidas demonstram que Odelson é temido na localidade onde reside.

Ademais,
consta nos autos que o réu integra a facção criminosa denominada Comando Vermelho, conhecida como uma das maiores organizações criminosas do Brasil
. Sendo assim, fartos são os elementos aptos para demonstrar o comportamento inadequado do réu na sociedade e, por conseguinte, a valoração negativa da sua conduta social. Entendimento corroborado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO DA DEFESA: REDUÇÃO DA PENA-BASE E PENA INTERMEDIÁRIA NOS MÍNIMOS LEGAIS – PRETENSÃO MINISTERIAL: AUMENTO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PREMEDITAÇÃO QUE RETRATA MAIOR CULPABILIDADE NA AÇÃO DELITUOSA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – APELANTE POSSUI CONDENAÇÃO TRANSITADAS EM JULGADO NO CURSO DA RESPECTIVA AÇÃO PENAL – CORRETA NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – ARESTO DO STJ – CONDUTA SOCIAL – MOTIVAÇÃO CONCRETA – APELANTE INTEGRANTE DE FACÇÃO E TEMIDO NO BAIRRO ONDE MORAVA – ENTENDIMENTO DO STJ E ARESTO DO TJMT – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA VALORADO DE FORMA IDÔNEA – OFENDIDO PRATICAVA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – HOMICÍDIO MOTIVADO POR DÍVIDA DE COMPRA E VENDA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE AO APELANTE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – SURPRESA UTILIZADA PARA QUALIFICAR O DELITO NÃO PODE SER APROVEITADA PARA CONSIDERAR COMO NEGATIVAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - BIS IN IDEM – ARESTO DO TJMT – CONFISSÃO QUALIFICADA – DEBATE EM PLENÁRIO – CORRETO RECONHECIMENTO – ORIENTAÇÃO DO STJ E DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES – QUANTUM DE REDUÇÃO DE PENA – AUSÊNCIA DE PARÂMETROS NO CÓDIGO PENAL – PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ DA CAUSA – ESPECIFICIDADES DE CADA CASO – ACÓRDÃO DO TJAM – DIMINUIÇÃO DA PENA EM 9 (NOVE) MESES CADA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE ADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – JULGADO DO TJDF – RECURSOS DESPROVIDOS.A “premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior CULPABILIDADE da ação delituosa” (TJMT, Enunciado Criminal 49).O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange condenações por fatos anteriores “transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal” (STJ, HC no 356.084/SP).
A conduta social está negativada com base em motivação concreta, se o apelante era integrante de FACÇÃO e temido no bairro onde morava
(TJMT, Ap no 71057/2013)“Apesar de não justificar a prática delituosa, nem isentar o acusado de pena, o comportamento da vítima pode servir como fator determinante para desencadear a prática delituosa”, a justificar sua depreciação (LIMA. Leciona Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado, 4a ed., Salvador, Juspodivm, 2019, pág.1074).Se a “surpresa” foi utilizada para qualificar o delito não pode ser aproveitada para considerar como negativas as circunstâncias do crime, por acarretar bis in idem (TJMT, Ap no 97843/2016).“A atenuante da confissão qualificada deve ser valorada quando debatida em plenário, “ainda que cifrada no pretexto de legitima defesa” (STJ, HC no 419.781/SP)” (TJMT, Ap no 60336/2018).O Código Penal não definiu parâmetros ou regras objetivas para a escolha do quantum de redução de pena pelas circunstâncias atenuantes, de modo que cabe ao juiz da causa fazê-lo, de acordo com o seu prudente arbítrio, após análise das especificidades de cada caso. (TJAM, Ap 0248688-67.2013.8.04.0001)Quando os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RSE no 20120510091147).(N.U 0035550-54.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2019, Publicado no DJE 07/05/2019)

O crime teve motivação fútil, pelo fato da vítima não ter repreendido de forma efetiva o filho em relação aos crimes patrimoniais que ele cometia no bairro Nova Esperança, contrariando interesses da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, integrada pelo réu.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, porquanto praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, atacado de surpresa.

Todavia, tendo em vista que a motivação e as circunstâncias acima descritas foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença como qualificadoras do homicídio, não poderão ser consideradas nesta oportunidade, sob pena de afronta ao princípio do non bis in idem.

O comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do delito.

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal;

“15. As elementares do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências no 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

Diante então da fundamentação supracitada e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) ano de detenção -
entendo necessário e suficiente estabelecer a

pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

O acréscimo aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa
(STJ, HC 447.857/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018).

Embora o Conselho de Sentença tenha reconhecido a presença de mais de uma qualificadora (crime cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido) somente uma delas será utilizada para qualificar o crime, especificamente o “motivo fútil”, servindo a outra como circunstâncias agravantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA SEGUNDA QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. ART. 61, II, C, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Consoante orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça,
"uma vez reconhecida mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, caso previstas no art. 61 do Código Penal, ou ensejar, de forma residual, a exasperação da pena-base"
(REsp 1.549.571/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017). Precedentes.
2. No caso concreto, o motivo torpe (art. 121, § 2o, I, do CP) foi considerado para qualificar o homicídio, enquanto a outra qualificadora, relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP), foi valorada como circunstância agravante (art. 61, II, c, do CP) no segundo estágio da dosimetria penal, exatamente como admite a jurisprudência desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1786441/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 04/06/2019)

Reconheço, pois, as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em mais 02 (dois) anos,
elevando a pena para 20 (vinte) anos de reclusão
, reprimenda que torno definitiva por não verificar mais nenhuma circunstância ou causa modificadora.

Crime: Organização criminosa

A culpabilidade do réu é acentuada, na medida em que a organização criminosa integrada pelo acusado (Comando Vermelho) é conhecida nacionalmente pelos seus crimes e atos de extrema violência, além de ser altamente estruturada, composta por grande número de pessoas, além do seu poder financeiro e bélico, o que demonstra a reprovabilidade da conduta:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35, CAPUT, C/C O ART. 40, IV, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE NEGATIVADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE QUE É INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MONTANTE DA PENA. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
A culpabilidade do paciente foi negativada porque ele estava associado ao Comando Vermelho, uma facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que denota maior reprovabilidade à sua conduta. Não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada na exasperação da basilar a esse título e, inclusive, no patamar de aumento operado, na fração de 1/6.
Precedentes. - Inalterado o montante da sanção - 4 anos e 1 mês de reclusão -, fica mantido o regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa previsão legal, nos termos do art. 33, § 2o, "b", e § 3o, e do art. 44, I, ambos do Código Penal. (...) Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 652.903/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 8/4/2021).

Não fosse o suficiente, o réu exercia papel de liderança no âmbito da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, conhecido como “disciplina” no bairro Nova Esperança.

O réu registra antecedente criminal pelo delito de tráfico de drogas, a pena de 03 anos de reclusão e ao pagamento de 300 dias-multa, cuja condenação transitou em julgado no dia 12/08/2008 (Sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Aparecida de Goiânia/GO, nos autos da Ação Penal n. 200703948932 – fls. 326, autos físicos).

Anoto, por oportuno, que conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, as penas aplicadas ao réu, extintas ou cumpridas há mais de 05 anos, poderão ser consideradas como maus antecedentes, justificando o agravamento da pena-base pelo juiz, na primeira fase da dosimetria (Recurso Extraordinário (RE) 593818,
com repercussão geral reconhecida
).

A tese de repercussão geral fixada no julgamento foi a seguinte: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art.
64
,
I
, do
Código Penal
".

Quanto a sua personalidade, não realizado estudo específico nos autos, tenho-a como normal (STJ, HC 834439/SP);

Por outro lado, sua conduta social é desabonadora. Sabe-se que a conduta social deve ser entendida como o papel do réu na comunidade, família, trabalho, escola e vizinhança, consistente na sua imagem perante esses grupos sociais. No caso concreto, as provas colhidas demonstram que Odelson é temido na localidade onde reside.

Ademais,
comprovado que réu integra a facção criminosa denominada Comando Vermelho, conhecida como uma das maiores organizações criminosas do Brasil
. Sendo assim, fartos são os elementos aptos para demonstrar o comportamento inadequado do réu na sociedade e, por conseguinte, a valoração negativa da sua conduta social (N.U 0035550-54.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2019, Publicado no DJE 07/05/2019).

O motivo do crime é a intenção de obter vantagem de qualquer natureza, elementar do próprio tipo penal;

As circunstâncias e consequências também são inerentes ao crime em comento, de modo que não poderão ser consideradas para elevar a pena-base;

O comportamento da vítima, qual seja, a sociedade em geral, evidentemente não contribuiu para a prática delitiva;

Tendo em vista a pena prevista para o crime de organização criminosa - de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão e multa – estabeleço a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O acréscimo aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa
(STJ, HC 447.857/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018).

Não agravantes ou atenuantes para serem consideradas na segunda fase da dosimetria da pena.

Outrossim, uma vez reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena disposta no § 2o, do artigo 2o, da Lei no 12.850/2013, exaspero a pena em 1/3 (um terço),
passando-a para 06 (seis) anos de reclusão, qual torno definitiva.

Adoto esta elevação intermediária pelo fato do réu constantemente ostentar arma de fogo na localidade em que residia, cujo comportamento amedrontava os moradores.

Ressai das imagens retiradas do celular do réu que ele tinha o hábito de tirar fotos portando arma de fogo e possivelmente drogas, passando as imagens aos contatos do seu aparelho telefônico, a fim de afirmar seu “poder” perante a comunidade.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas,
fixo a pena de multa em 30 (trinta) dias-multa
que aumento para
50 (cinquenta) dias-multa
(art. 2o, § 4o, inciso I),
os quais torno definitivos,
devendo ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por inexistir nos autos elementos que façam presumir que o réu possa suportar valor mais elevado.

DO CONCURSO MATERIAL

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, procedo à somatória das penas acima dosadas, fixando-as em definitivo no montante de
26 (vinte e seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Do regime de cumprimento de pena:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, fixo aos acusados o
regime inicialmente fechado
para o cumprimento da pena.

A pena aplicada ao sentenciado ultrapassa 20 anos de reclusão.

Sendo assim, a detração antecipada tratada no artigo 387, § 2o, do CPP, não beneficia o réu, visto que preso provisoriamente por força desta ação penal há apenas 03 anos e 10 meses.

DA RATIFICAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE:

Em decisão proferida no dia 28/11/2018 foi decretada a prisão temporária do réu (fls. 88/89 - Id n. 37557012), cujo mandado foi cumprido no dia 11/12/2018 (fls. 95 e 101 – Id n. 37557012).

A denúncia foi recebida no dia 07/02/2019, na mesma ocasião decretada à prisão preventiva do sentenciado (fls. 207/208 – Id n. 37557013).

A prisão foi reanalisada e mantida no decorrer do processo, especialmente quando da prolação da decisão de pronúncia.

A segregação cautelar do réu também foi objeto de análise no Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa e, de igual forma, mantida a prisão. Vejamos:

“Na hipótese dos autos inviável a concessão do referido direito dos requerentes recorrerem em liberdade, máxime porque como externou uma das testemunhas, consta que vinte dias após a morte da vítima os recorrentes ameaçaram testemunha para assumir a autoria do delito, fator preocupante que merece ser sopesado. Ademais, os recorrentes permaneceram presos durante todo processo, desde a prisão preventiva até o presente momento, bem como o magistrado de primeiro grau ponderou a inexistências de fatos novos aptos a justificar a modificação desta situação, ou que indicasse a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Para a adequada analise, transcrevo o decisum, na parte a que alude: (Sentença Id.114446553) “[...] Restou claro a este juízo que as testemunhas possuem elevado temor quanto à liberdade de Odelson e Mikael, mesmo passado diversos meses da ocorrência dos fatos relativo ao óbito. Durante a instrução deste procedimento, a testemunha Sinézio Assunção Diniz não fora localizada e conforme ressaltado pela testemunha de defesa, Fábio Junior Ferreira da Silva, antes da testemunha desaparecer, pois nem mesmo familiares sabem onde esta se encontra, fora deixado na residência de Maria Divina, vez que Fábio é filho desta e irmão de Paulo Ricardo (vulgo CARECA), uma carta que afirmava a existência de temor por parte de tal testemunha, fato que motiva seu desaparecimento. Paulo Ricardo também afirma em juízo sentir receio quanto à liberdade de Odelson e Mikael. Não há como fechar os olhos para a citada coação existente nos autos e reafirmada em juízo, bem como se alia ainda a este o fato da existência de indícios de que os pronunciados possuem afinidade/ou são membros de facção criminosa. Ademais, a instrução processual revelou que medidas diversas da prisão seriam ineficientes para a segurança das testemunhas e ao andamento da próxima fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, vez que às fls. 494/496, conversa travada entre Odelson e “fabão nv esperança”, apontam indícios de que Odelson estaria conversando com a testemunha de defesa Fábio Junior, filho da testemunha de acusação Maria Divina e irmão de Paulo Ricardo, vulgo CARECA, também testemunha. Da citada conversa, extrai-se que SINÉZIO E PAULO RICARDO, respectivamente NENO e CARECA, estariam no mato, informações repassadas pelo citado “fabão nv esperança”, e que Maria Divina gostaria de falar com Odelson, porém não poderia ser em sua residência. Ora, fatos desta natureza causam embaraços à busca da verdade real. Por estas circunstancias, mantenho a prisão preventiva de Odelson Morais da Costa e Mikael Maycoon de Almeida Gomes.[...]” A jurisprudência das Cortes Superiores entende que: “[...]o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade”. [Precedentes do STF: RHC 117.802. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2a T. J. 10.06.2014. DJe 01.07.2014; RHC 121.528. Rel. Min. Luiz Fux. 1a T. J. 03.06.2014. DJe 01.08.2014 e RHC 119.454. Rel. Min. Teori Zavascki. 2a T. J. 06.11.2013. DJe 19.11.2013) e do STJ (RHC 46.502/MS. 5aT..Rel. Min. Jorge Mussi. J. 04.12.2014 e HC 245.975/MG. 5aT..Min. Marco Aurélio Bellizze. DJe 07.12.2012]. No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “(...) Ademais, é a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça que não há lógica em deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu segregado durante a persecução criminal. (...) (N.U 0003174-12.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)” “[...]7. Havendo presença dos fundamentos que determinaram a prisão preventiva e tratando-se de agentes condenados a cumprir pena no regime inicial fechado, bem como a manutenção da custodiado durante toda instrução criminal, não há porque autorizar que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação.” (N.U 0002871-92.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020,Publicado no DJE 18/11/2020). Desta forma, inviável a pretensão da defesa, de liberdade provisória.”

Portanto, se permaneceu preso durante toda a persecução penal, quando havia apenas o fumus boni juris, depois de submetido a julgamento e condenado pelo Tribunal do Júri emerge a certeza que, por sua vez, exclui a possibilidade do recurso em liberdade, mormente quando não houve qualquer alteração em relação aos requisitos que justificaram a custódia cautelar e o regime fixado para o início do cumprimento das reprimendas foi o fechado. Corroborando:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM LIBERDADE INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante e pela Corte Estadual, ante a demonstração, com base em elementos concretos, da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza e quantidade da droga localizada 4 kg de cocaína , o que, somado ao fato do apenado possuir condenação anterior pela prática de delito semelhante, revela o risco ao meio social e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
4. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 609.759/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

A prisão provisória foi fundamentada, sobretudo, na necessidade de se garantir a ordem pública, em face da periculosidade do réu.

Conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, o réu integra organização criminosa de grande potencial ofensivo, conhecida nacionalmente pelos seus crimes e atos de violência, além de ser bastante estruturada, composta por grande número de pessoas, com poder financeiro e bélico. Logo, a mantença dele no cárcere é a única forma de evitar a prática de novos delitos, até porque, doravante está condenado à pena que deverá ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Devo também ressaltar que o artigo 492, inciso I, alínea “e”, do CPP determina que ao proferir sentença condenatória o juiz “mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;”

No presente caso as penas, somadas, são superiores a 15 (quinze) anos de reclusão, cuja hipótese impõe a execução antecipada da reprimenda, independentemente de eventuais recursos.

Quanto à materialidade e indícios de autoria, desmerecem maiores digressões diante da condenação, em que pese à recorribilidade desta sentença.

Por tais razões, ratifico o decreto prisional do sentenciado
Odelson Morais da Costa

e, consequentemente,
nego-lhe o apelo em liberdade
.

Dispositivo:

PELO EXPOSTO e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença:

CONDENO ODELSON MORAIS DA COSTA
, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/1990; e artigo 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal,
a pena privativa de liberdade de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, devendo ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por inexistir nos autos elementos que façam presumir que o réu possa suportar valor mais elevado” (Negritado no original)

A legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando à suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto, assim é o entendimento do STF:

“
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas
” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. em 30/05/2017).

Cumpre ressaltar que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.

No mesmo sentido é o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada" (AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

No caso dos autos, n
ão assiste razão ao recorrente.

A sentença apresenta fundamentação concreta e específica para valorar negativamente a
culpabilidade
do agente, ressaltando que o réu agiu com desígnio e premeditação, tendo em vista que: 1) dias antes do crime, o réu havia advertido a vítima para tomar providência em relação ao comportamento do seu filho; 2) diante da inércia da vítima, ela foi "julgada e condenada pelo tribunal do crime"; 3) no dia do homicídio, o réu se dirigiu até as proximidades da casa da vítima, armado, e lá permaneceu escondido até sua chegada; 4) ao avistá-la, efetuou múltiplos disparos de arma de fogo, atingindo-a, com um tiro fatal.

Contrariamente ao sustentado pelo apelante, a premeditação resta evidenciada nos autos e vai além da mera cogitação ou do dolo de ímpeto. A advertência prévia à vítima, seguida da ‘
condenação’
pelo ‘
tribunal do crime’
e, posteriormente, da espera em emboscada, demonstram um planejamento deliberado e refletido para executar a vítima, revelando maior reprovabilidade na conduta.

É verdade que este Tribunal já decidiu que a premeditação, para servir como fundamento idôneo à valoração negativa da
culpabilidade
, requer a indicação de elementos concretos que revelem planejamento minucioso ou atos preparatórios complexos. De modo que, tais elementos estão presentes no caso concreto, conforme apontado na sentença.

A frieza na execução também se evidencia pela forma como o crime foi praticado. O réu, segundo consta dos autos, após advertir a vítima dias antes e aguardar sua inércia, esperou-a escondido nas proximidades de sua casa, efetuando múltiplos disparos (aproximadamente 13, segundo depoimento citado na sentença), caracterizando ação executória calculada e implacável.

Os julgados citados pela defesa não se aplicam ao caso concreto. No precedente mencionado para ilustrar o que seria considerada frieza suficiente para exasperar a pena (Recurso de Apelação no 0001289-29.2018.8.11), o réu efetuou disparos contra vítima caída que implorava por sua vida, além de ter colocado drogas em seu bolso após os disparos para desabonar sua imagem. Ocorre, que tal julgado descreve apenas uma das possíveis situações que caracterizam frieza extrema, não esgotando todas as hipóteses.

No caso em análise, a frieza se manifesta de forma diversa, mas igualmente reprovável: o réu, após condenar a vítima em um ‘
tribunal do crime
’, prepara uma emboscada, aguarda escondido sua chegada e efetua múltiplos disparos, denotando calculismo e ausência total de compaixão ou hesitação, elementos que ultrapassam o ordinariamente esperado no tipo penal. Cito o Col. STJ:

“A valoração negativa das circunstâncias judiciais foi devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a meticulosa premeditação e frieza na execução do delito.

(AgRg no HC n. 944.689/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

“A culpabilidade foi adequadamente valorada em razão da extrema frieza e do descaso pela vida demonstrados na execução do crime, transcorrendo o mero desvalor típico do delito de homicídio.

(AgRg no HC n. 916.278/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Quanto à alegação de que não haveria nos autos confirmação do depoimento do filho da vítima sobre terem sido disparados 13 tiros, contudo só um tenha acertado causando a morte da vitima, ressalto, que
tal declaração foi colhida em plenário
, sob o crivo do contraditório, sendo valorada pelo Conselho de Sentença e pela magistrada sentenciante como elemento de convicção, não cabendo a esta Eg. Corte rediscutir o mérito desta prova, em respeito à soberania dos veredictos.

Dessa forma, a valoração negativa da culpabilidade no crime de homicídio encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram maior reprovabilidade da conduta do agente.

2. DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL NO CRIME DE HOMICÍDIO

O apelante alega que a valoração negativa de sua conduta social baseou-se exclusivamente em depoimentos dos filhos da vítima e que existem diversos depoimentos nos autos que atestam sua boa conduta na comunidade.

A tese não merece prosperar.

A sentença valorou negativamente a conduta social do apelante com base em elementos concretos extraídos dos autos, ressaltando que: 1) o réu era temido na localidade onde residia; 2) integrava a facção criminosa denominada Comando Vermelho, uma das maiores organizações criminosas do Brasil.

Não se trata, como alega a defesa, de meras suposições baseadas apenas em depoimentos isolados dos familiares da vítima. A própria decisão de pronúncia, mantida em sede de Recurso em Sentido Estrito, já havia reconhecido a existência de indícios de que os acusados possuíam afinidade ou eram membros de facção criminosa. Ademais, conforme destacado na sentença, há imagens extraídas do celular do réu mostrando-o portando arma de fogo e possivelmente drogas, que eram compartilhadas com contatos de seu aparelho telefônico "a fim de afirmar seu 'poder' perante a comunidade".

Os depoimentos favoráveis mencionados pela defesa, de testemunhas que afirmaram ser o apelante uma pessoa trabalhadora e bem quista por seus vizinhos, foram devidamente considerados e valorados pelo Conselho de Sentença, que, no entanto, formou seu convencimento de forma diversa, reconhecendo a conduta social negativa do acusado.

Embora existam depoimentos em sentidos opostos, há elementos concretos nos autos que indicam o comportamento desabonador do apelante em seu meio social, não se tratando, portanto, de mera suposição ou parcialidade, mas de valoração adequada das provas produzidas.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça exige, para a valoração negativa da conduta social, a demonstração concreta de desvio de natureza comportamental, o que foi adequadamente realizado na sentença recorrida. O fato de o apelante ser temido na comunidade e integrar organização criminosa de notória periculosidade constituem elementos suficientes para caracterizar conduta social desabonadora.

3. DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE NO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

O apelante sustenta que não é possível considerar como fundamento para aumentar a pena-base o fato de integrar organização criminosa, por constituir elementar do tipo penal, bem como o emprego de arma de fogo, por ter sido utilizado na terceira fase da dosimetria.

Não lhe assiste razão.

A magistrada sentenciante não valorou negativamente a culpabilidade apenas pelo fato de o réu integrar organização criminosa, mas sim, pelas características específicas da facção "Comando Vermelho", qualificando-a como "
conhecida nacionalmente pelos seus crimes e atos de extrema violência, além de ser altamente estruturada, composta por grande número de pessoas, além do seu poder financeiro e bélico
".

Essas características específicas não são elementares do tipo penal previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013, que exige apenas a participação em ‘
organização criminosa’
, sem fazer qualquer referência ao poderio, violência, estruturação complexa ou reconhecimento nacional da facção. Tais características, identificadas no caso concreto, denotam maior reprovabilidade da conduta e justificam a valoração negativa da culpabilidade.

Quanto ao emprego de arma de fogo, observo que este elemento foi considerado apenas na terceira fase da dosimetria, como causa de aumento de pena, não tendo sido mencionado como fundamento para valoração negativa da culpabilidade na primeira fase, não havendo ‘bis in idem’.

A alegação de que a magistrada teria feito incorreta aplicação do precedente do STJ por ausência de
distinguishing
não se sustenta. O fato de o julgado citado referir-se a crime de associação para o tráfico não afasta sua aplicabilidade ao caso em análise, uma vez que o fundamento utilizado - maior culpabilidade decorrente da integração a organização criminosa de alta periculosidade - é plenamente aplicável a ambas as situações.

Portanto, a valoração negativa da culpabilidade no crime de organização criminosa encontra-se adequadamente fundamentada.

4. DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL NO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Por fim, o apelante questiona a valoração negativa de sua conduta social no crime de organização criminosa, alegando que não há provas de que exercia função de "disciplina" na facção, especialmente porque diálogos extraídos de seu celular indicariam que ele teria solicitado participação na organização criminosa apenas após o homicídio.

A alegação não merece acolhimento.

A sentença aponta, como fundamento para a valoração negativa da conduta social, não apenas a função de "disciplina" exercida pelo apelante, mas também o fato de ser temido na comunidade onde residia e integrar facção criminosa conhecida nacionalmente. Esses elementos, por si só, já seriam suficientes para caracterizar conduta social desabonadora.

Quanto à alegação específica sobre a ausência de provas de que exercia função de "disciplina", observo que o Conselho de Sentença, após análise do conjunto probatório, reconheceu que o apelante integrava organização criminosa, tendo a magistrada sentenciante, com base nos depoimentos colhidos e demais elementos de prova, considerado que o réu exercia papel de liderança no bairro.

Os diálogos extraídos do celular do apelante, datados de 24/11/2018, mencionados pela defesa como prova de que ele teria solicitado participação na organização criminosa apenas após o homicídio, foram devidamente valorados pela magistrada e pelo Conselho de Sentença, que, no entanto, formaram convicção diversa, com base no conjunto probatório.

Vale ressaltar que o exercício de função diferenciada na organização criminosa e o comportamento intimidador perante a comunidade são elementos idôneos para valoração negativa da conduta social, por demonstrarem inserção mais profunda e danosa na atividade criminosa organizada.

Por fim, cumpre analisar a adequação da dosimetria realizada pela magistrada sentenciante.

Para o crime de homicídio qualificado, foram consideradas negativas três circunstâncias judiciais:
culpabilidade, antecedentes
e
conduta social
. Com base nessas circunstâncias, a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, sendo aumentada em 02 (dois) anos na segunda fase, pela agravante do art. 61, II, "c", do CP, resultando na pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão.

Para o crime de organização criminosa, foram igualmente consideradas negativas as mesmas três circunstâncias judiciais, fixando-se a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que foi aumentada em 1/3 [um terço] na terceira fase, pelo emprego de arma de fogo (art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013), resultando na pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão.

Em razão do concurso material, as penas foram somadas, totalizando
26 (vinte e seis) anos de reclusão
.

Considerando que as circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas, como demonstrado acima, e que o aumento de pena aplicado a cada uma delas seguiu a fração de 1/6 [um sexto], conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a dosimetria realizada pela magistrada sentenciante observou os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não merecendo retoques.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025